Tribunal: TJDFT
Processo: 0703385-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703385-20.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADAS: PHONOWAY COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS LTDA, VELANS TELEINFORMATICA LTDA, PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA - EPP, PHONOWAY COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS LTDA, PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA, PHONOWAY COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS LTDA, PHONOWAY COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS LTDA, VELANS TELEINFORMATICA LTDA, VELANS TELEINFORMATICA LTDA DESPACHO O DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta negativa de prestação jurisdicional, bem como que a matéria foi prequestionada, aduzindo a inaplicabilidade do enunciado 211 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao agravo interno de id.55742063, por ausência de interesse recursal. Isso porque, inexiste nos presentes autos recurso constitucional interposto por PHONOWAY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA. e OUTROS e, por conseguinte, decisão exarada por esta Presidência aplicando a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos. O único juízo de prelibação contido no processo (id.55154580) refere-se, tão somente, aos recursos especial e extraordinário interpostos pelo Distrito Federal, o qual se insurgiu, somente, quanto à inadmissão do reclamo especial. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026